Tribunal: TJMT
Processo: 0003481-16.2005.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003481-16.2005.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELSON ALVES SILVA - CPF: 000.201.491-23 (RECORRENTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 013.786.231-85 (VÍTIMA), ADILSON DE CAMPOS PINTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – POSSIBILIDADE
– VERSÃO DO ACUSADO QUE FOI COMPROVADA PELAS PROVAS CONTIDAS NO FEITO – VÍTIMAS QUE AMEAÇARAM O RECORRENTE NA VIA PÚBLICA E O PERSEGUIRAM ATÉ A RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE
AFASTEM A EXCLUDENTE DE ILICITUDE
–
TESE SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – PREJUDICADA – PORTE DE ARMA – CONDIÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIME POSTERIOR – DELITO QUE DEVE SER ABRANGIDO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO A POSSÍVEL PORTE OU POSSE DE ARMA EM DATA ANTERIOR NA DENÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do acusado, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas.

Não obstante, não deve o acusado ser submetido ao julgamento quando inequívoca a prova em seu favor, seja em relação à autoria ou mesmo acerca da existência de causas de exclusão da ilicitude.

Considerando a absolvição sumária do recorrente, diante do acolhimento da alegação de legítima defesa, fica prejudicada a tese defensiva subsidiária, na qual se postulava a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesões corporais.

Comprovado que a arma de fogo somente foi utilizada pelo agente com a finalidade de se defender de perigo atual e eminente, o porte do artefato deve ser considerado mera condição para o crime posterior, ficando abrangido pela excludente de ilicitude.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Elson Alves Silva
contra a sentença proferida pelo juiz da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n. 0003481-16.2005.8.11.0033, código 14680, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão não pode subsistir porque estaria comprovado nos autos que o acusado efetuou disparos de arma de fogo em clara situação de legítima defesa, motivo pelo qual deve ser absolvido sumariamente.

Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, com posterior extinção da punibilidade diante da inexistência de representação das vítimas, bem como a absolvição pelo eventual crime de porte de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato (Id. 82775363).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, momento em que discordou das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 82775366).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 88134468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, visto que estão presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Insurge-se o recorrente contra a sentença proferida no juízo de primeiro grau que, julgando procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme a narrativa constante na denúncia, foi imputado ao acusado o seguinte delito:

“Consta no incluso caderno investigativo que no dia 25 de abril de 2005, aproximadamente às 18h00, em frente a uma residência localizada na Rua das Samambaias, n. 93, Bairro Jardim Olinda em São José do Rio Claro, o denunciado Elson Alves Silva, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou disparos contra as vítimas João Paulo Oliveira da Silva e Adilson de Campos Pinto, provocando-lhe as lesões descritas nos autos de exame de corpo de delito e demonstradas no Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fl. 06/07 e 14/15 respectivamente.

Restou apurado que as vítimas se desentenderam com o denunciado enquanto este caminhava em companhia de uma mulher à procura de um imóvel para locação. As vítimas então seguiram o denunciado até onde o último estava hospedado e tentaram forçar com chutes a entrada na casa.

Neste momento o denunciado saiu da residência portando a arma de fogo e efetuando disparos em direção das vítimas, não provocando a morte dos ofendidos por circunstâncias alheias a sua vontade, eis embora atingidas estas conseguiram empreender fuga e buscar socorro médico...”
(Id. 82775345, pp. 1-3).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Entretanto, não se conformando, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão não pode subsistir porque estaria comprovado nos autos que o acusado efetuou disparos de arma de fogo em clara situação de legítima defesa, motivo pelo qual deve ser absolvido sumariamente.

Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, com posterior extinção da punibilidade diante da inexistência de representação das vítimas, bem como a absolvição pelo eventual crime de porte de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, entendo que assiste razão ao recorrente quando postula a sua absolvição pela suposta prática de crime doloso contra a vida.

É notório que a pronúncia é decisão que se consubstancia em juízo de mera admissibilidade da acusação, bastando, para que subsista, que haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal, além de comprovação da inexistência de causa excludente de ilicitude.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do delito e a autoria delitiva ficaram demonstradas nos autos, tanto que o recorrente não se insurgiu contra tais conclusões e, inclusive, confessou ter sido o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas.

Entretanto, após analisar detidamente os elementos de informação e as provas produzidas durante as duas fases da instrução processual, concluo que existem elementos suficientes que permitem afirmar que o agente agiu em legítima defesa, não devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente, ao ser interrogado em juízo, confessou ter efetuado disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas e atingido as duas vítimas, entretanto, aduziu que assim agiu porque eles teriam lhe ameaçado momentos antes, além de persegui-lo até a residência, atirado pedras contra o imóvel e tentado arrombar o portão para entrar, com a finalidade de lhe agredir ou matar, de modo que teria atirado apenas para se proteger, conforme se extrai da síntese do seu interrogatório. Veja-se:

“...eu vim na casa da senhora aí, eu trabalhava na fazenda Agromar, fichado, quando eu trabalhava em Arenápolis, naquela época era estrada de chão ainda, não era estrada de asfalto ainda, como ficava muito difícil de eu ficar naquela ida, para lá e para cá, eu optei de alugar uma casa aqui em São José do Rio Claro pelo tempo do período que eu estava trabalhando lá, aí eu vim, isso foi no dia de domingo, como, sai da firma, vim no ônibus da firma, eu conhecia só esses pessoal, que era lá da minha cidade, a dona Alzira e a família dela, eram amigos íntimos, assim, amigos de infância (...) ela falou que sabia de uma casa, aí nós fomos lá nessa casa, lá da casa dela fomos lá nessa casa (...) ai nós descemos, conversando e tal, conversando, e esse rapaz ali que ele falou, sobre o negócio do rapaz que entrou no meio, entrando naquele fato, isso foi verdade, não foi mentira, mas foi assim, no que eu ia descendo conversando com ela, o rapaz entrou no meio, mas entrou e já me bateu, não lembro qual deles porque eu nunca tinha visto e era escuro, na rua lá, e como eles estavam em muitos, que eles bateram em mim, o fato de eles perceberem que eu estava armado é verdade também, só que eu não, eu estava descendo aí eles entraram no meio e bateram em mim, eles já tinham me visto umas três vezes, igual a senhora estava contando ai, eles não gostam de outras pessoas de outro bairro, me deram murro, ai eu desci embora, ai a própria Marines falou vamos embora que esses rapaz ai são perigosos, aí desci embora, tranquilo, entrei para dentro da casa da dona, ele passou empurrando eu assim, rodou e me deu um murro, ai quando ele me deu um murro, ai eu peguei para me defender, assim eu só virei, para eles perceber que eu estava armado, para eles perceber e não vim, mas fui embora normalmente porque eu não queria também destruir minha vida, trabalhava em um emprego bom, eu só queria alugar uma casa, só isso que eu queria, desci embora, totalmente de boa, cheguei lá na casa da dona Marines, entrei do portão para dentro, no momento não vieram nenhum atrás de mim, no momento, não deu para contar em quantos eles estavam, mas era muitos, eram uns quinze mais ou menos, quando chegaram na frente da casa da dona Marines, ai eu entrei para dentro, a arma, vou explicar pro senhor para o senhor entender melhor, quando entrei no quintal da Marines, a casa da dona Alzira é ao lado, só tem a cerca dividindo, o lote e a parede, no que eu fui, que eu fui, que eu peguei a arma que eu estava com ela aquela época, guardei ela, guardei a arma e fiquei desarmado, guardei a arma, entrei na casa da Marines, guardei a arma e sai e fui para a casa da dona Alzira, a Marines estava junto comigo, só que ela já tinha entrado no banheiro para banhar, na casa da mãe dela, na casa dela não tinha banheiro ainda, era acesso a casa, era acesso, ai eu guardei a arma e sentei, eu sentei na casa da dona Alzira, a arma tá guardada pra lá, mas nem ela viu onde eu guardei a arma, ninguém viu, eu guardei, inclusive ela estava falando que o rapaz revirou e não achou a arma, ai quando eles viram eu na casa da Marines, ai foi na hora que eles arrodearam, que eles arrebentaram o portão chamando eu, ai enquanto eles estavam chamando eu, para mim está tudo bem, porque eu não queria briga com ninguém, eu estava dentro da casa, na área né, que a casa tem uma área né, na frente, casa da dona Alzira, da casa dela mesmo, aí eu estou lá sentado e chegou esses rapazes, esses três, e já estavam vindo os outros, esses três ai, gritando para a Marines, cadê aquele namoradinho seu, eles falavam namoradinho, eles só falavam assim, namoradinho, cadê aquele namoradinho seu ai, ele não está aqui não, não está aqui não, a Marines respondia, ele não está aqui não, ele não está aqui não, falava bem assim para eles, não, ele tem que sair aqui para fora, se ele não sair aqui para fora nós vamos entrar e pegar ele ai, e eu estava desarmado, ai enquanto eles estavam falando que iam entrar e não entrou, para mim estava bom, estava bom, para mim eles não iam entrar, só que eles arrebentaram o portão, quando eles arrebentaram o portão, ai entrou dois, três, aí um já tinha arrodeado por lá, uns com balaústra, outros com meio mundo de coisa, quando eles foram para me pegar lá eu pulei por cima da cerca da dona Alzira e cai no quintal da Marines, que tem a cerca dividindo, era arame farpado, eu pulei por cima e cai lá, fui lá e peguei a arma, a minha arma que estava escondida e sai para ir embora, não ameacei ninguém, eles não viram eu fazendo isso, não viram eu pegando a arma, ai eu pulei e sai, viram eu correndo, ai já saindo do quintal da dona Alzira e caindo no quintal da Marines, que é encostado, eu já ia saindo para ir embora, ainda falei para eles, eu não quero encrenca com vocês, eu não quero encrenca com vocês, só que eles perceberam que eu estava armado, mas eles vieram em mim de todo jeito, ele vieram em mim, eu sai para ir embora, eu coloquei a arma e sai beirando a cerca assim, um me gravateou, um deles, naquela hora lá eu não lembro de muita coisa não por causa que eu entrei em pânico, porque foi muita gente me arrodeando, esse rapaz eu não lembro, porque eu não vi ele naquele dia, esse rapaz que estava conversando aqui, eu não sei se foi ele que foi pegar a pedra, no primeiro tiro que saiu, um me gravateou, me segurou por trás, ficou me segurando e eu fiquei me defendendo com a arma, não ia atirar em nenhum, eu já estava com a arma na mão, eu já tinha, muitos na minha frente, eu só, eu falava eu só quero ir embora, eu falava para eles, só que teve um deles que era mais corajoso, o mais corajoso foi lá e pegou um pedaço de cimento, quebra o piso e fica aqueles pedaços, foi lá pra socar na minha cabeça, quando foi para socar, um entulho, achou um entulho, pegou, grandão, desse tamanho, ai esse, o outro me segurando, e eu me segurando e não soltava a arma também não, porque eu estava com a arma na mão né, ai eu acho que foi esse rapaz aqui, só pode ser, que pegou para socar em mim, que pegou o tiro, quando ele foi para socar em mim assim, eu disparei a arma no escuro, eu disparei pro rumo, ai essa rapaz que estava me engravatando me soltou, ai eu sai correndo, ai eles saíram atrás de mim, peguei, a arma lá também dentro do quintal, só não morri por deus, dessa hora em diante também, eu dei mais tiro na hora que eu estava correndo, na hora que eles estavam pega ou não pega eu, mas eu não atirava neles não, eu atirava só para trás, quando eu entrava em um quintal, eles atalhavam eu assim, eles estavam querendo me pegar mesmo, ai eu atirava, eu dei uns três disparos mais ou menos só, ai eu entrei em um quintal, quando eu entrei em um quintal em uma quadra lá, ai eu fui pulando quadra e eles atrás de mim, deus me abençoou por causa que aquela época não era igual agora, do lado de lá tinha um pasto e tinha bastante mato no pasto lá e eu consegui entrar naquele pasto, eles ainda saíram atrás de mim naquele pasto, tinha bastante aqueles pezão de tucum, que eu consegui sair deles...”
(interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 82775353).

Portanto, embora confesse que realmente efetuou os disparos que causaram as lesões nas vítimas, o recorrente sustenta que somente agiu em legítima defesa, reagindo a ataque dos ofendidos, que lhe agrediram na companhia de diversas outras pessoas, aduzindo inclusive ter tentado de todas as formas escapar de confronto com eles.

As testemunhas ouvidas em juízo, por sua vez, embora apresentem pequenas divergências sobre certos detalhes, provavelmente em razão do tempo decorrido desde os fatos, já que foram ouvidas em juízo muitos anos após a ocorrência, de modo geral corroboraram a versão do acusado, afirmando que as vítimas realmente causavam frequentes confusões, e que na data dos fatos perseguiram o denunciado; foram até a casa na qual ele estava; invadiram o imóvel vizinho; jogaram pedras na residência; e tentaram entrar no local.

Ademais, ficou evidenciado que uma das supostas vítimas provocou o réu ainda na via pública e ele, que já estava armado neste momento, não efetuou nenhum disparo e voltou para a residência, entretanto, foi perseguido pelos alegados ofendidos, que saíram no seu encalço, juntamente com outros indivíduos, e exigiram que ele saísse da residência, tendo inclusive arrombado o portão antes que ele efetuasse os disparos.

Nesse sentido, colaciono a síntese das seguintes declarações prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“...ele chegou lá na casa para passear, ele era amigo nosso, na minha casa, o Elson, eu era amiga dele há muito tempo, de infância, aí ele chegou para passear, simplesmente os meus irmãos não estavam lá, ele falou assim para mim, vamos dar uma volta no bairro, eu falei vamos, falei você quer conhecer o bairro, quero, ele não morava em São José, ele vinha de fora, ai o que aconteceu, nós fomos dar uma volta no bairro e simplesmente tinha, que eu me recordo, tinha uma paquera que rolava, essas paquera naquele tempo, paquerinha, bailinho que rolava na casa lá da assistente social (...) simplesmente chegou esses bandido ai, maconheiro ai, e começaram querer dar uma de bão, querer mandar no bairro, pulou no rapaz, e simplesmente deram um tapa em mim e deram um chute em mim, entendeu, eles queriam me bater, do nada, porque eles queriam mandar no bairro (...) e não foi só os dois não, tem mais, tem mais deles, não é só o senhor João Paulo e o seu Adilson não viu, tem o tal de Vanderlucio tá, agrediram nós, agrediram com pontapé, começaram chutar eu e falar para mim que eles não queriam pessoas diferentes lá no bairro, eles queriam fazer tipo uma favela, e eu falei pra eles simplesmente que não era favela, vocês não mandam no bairro, falei aqui pode vir qualquer pessoa, e ai foi onde que o menino, eu não sabia que o Elson tava armado, ele tava armado, eu não sabia, até então o Elson pegou e só fez assim para eles, o gente eu não quero briga, quando ele ergueu a mão eles viram a arma na cintura dele, ai não quer briga, beleza, descemos embora, quando nós descemos embora, chegou na minha casa ele falou assim para mim, Marines eu to armado, falei o que, eu to armado com um trinta e oito, tá carregado até a boca, eu falei dá essa porcaria ai porque dentro da casa da minha mãe, eu morava assim do lado da casa da minha mãe né, e a minha casinha tava construindo ainda, aí ele tava na casa da minha mãe, eu falei simplesmente pra ele dá essa porcaria ai que eu vou guardar porque eu tenho as minhas crianças pequenas (...) ele pegou e me deu a arma e eu joguei embaixo de um sofá velho, na minha casa isso, sem briga, fomos embora, não, eles ajuntaram uma maloca (...) como na minha casa não tinha banheiro para banhar, porque eu tava construindo, eu fui tomar banho na casa da minha mãe, quando eu tava dentro do banheiro tomando banho, a minha menina tava com três anos, ai a minha menina pegou e falou assim, mãe, olha o que é homem dentro da sua casa, eu tava dentro do banheiro, no que eu sai na porta enrolada numa toalha que eu olhei aquilo, eles queriam pegar o guri, eles queriam a arma do guri, tavam dentro da casa, reviraram tudo, perdi casa, perdi tudo, hoje eu não tenho mais porcaria nenhuma por causa deles, eles destruíram a minha vida, entendeu, eles me perseguiram foi muito tempo (...) ai ele pegou, o que ele fez, simplesmente, ai os guri invadiu a casa, eu falei par eles o que vocês tão procurando ai, eles falou assim o revólver, eu falei o seus besta, não tá ai não, tá aqui, eles pegou, pulou a cerca da minha mãe, quando eles foram pular a cerca da minha mãe, que arrodearam para entrar pelo portão, eu falei pro guri, corre lá, o revolver tá embaixo do sofá, mete bala, mata, ele pegou o revólver e meteu bala, defendi a vida da minha família, olha, os tiros eu não contei não, porque eles tavam querendo até pegar ele, disso eu não recordo de tiro, assim, saiu tiro, foi embaixo de uma luz, acho que foi uns cinco tiro, atingiu, o aleijado já morreu, o outro pegou na boca, tá vivo, e o outro acho que tá preso, um traficante, era muito mais que três, era uns quinze, fora o resto que a gente não viu, entraram tudo na minha casa, sabe o que é virar uma casa de perna pra cima assim, pegar isso aqui e virar tudo assim, atrás da arma, só que eles não encontraram a arma, porque eu joguei num sofazinho atravessada, num carreirinho assim, a sorte minha é que eles não encontraram aquele revólver tá, porque senão eles tinham acabado com a minha família inteira, esse bando de porcaria ai, é tudo maconheiro e traficante e queria mandar no bairro inteiro (...) nos escondemos ele no dia, porque eles tavam tudo atrás querendo matar ele, e eu também sai corrida, porque eles queriam me matar também, me perseguiram mais de mês querendo me matar...”
(Marines Pereira Lemes, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 82775353).

“...não sei explicar porque na hora eu não estava, a única coisa que eu ainda mal e mal me lembro, esse rapaz ele tava em casa a passeio, o Elson, tava em casa passeando, ai ele, eu conheci ele assim, ai como ele se criou com os meus meninos, ele veio a procura de um serviço, ai pediu para ficar lá em casa, em casa, assim fazia um dia que ele tava, no outro dia ele já ia embora, eu falei para ele olha eu não quero rapaz solteiro dentro da minha casa, Marines é a minha filha, ela tinha a casa ao lado, ela não era nada dele, só amiga, porque era vizinho ali, ela foi ensinar para ele a cidade, ele não tinha costume, eu não posso explicar porque eu tava puxando uma lenha do campo de aviação lá, ali no Jardim Olinda, aí eu não sei explicar o porquê, o que aconteceu, eu só vi chegando, já foram atirando, e eu não fiquei sabendo também quem era, quando a Marines chegou para tomar banho eu tinha chegado com uma viagem de carriola de lenha, ai ela entrou para tomar banho, o Elson ele tava na minha casa, ai ele entrou na casa dela, quando chegou o povo lá na minha casa eu ouvi porque a menininha da Marines tinha um aninho, dois anos, ai eu tava para dentro arrumando a lenha lá, ai ele, a menina dela falou vô, corra que tem gente aqui, ai eu sai e falei com eles, falei o que vocês tão querendo aqui, nós quer pegar a Marines, aqui não, eles falaram que queriam pegar a Marines, disse aqui vocês não vão entrar, vocês tão sabendo que nem meu velho não tá aqui, ou to sozinha, ai eles desceram e ficaram fazendo festa na frente, querendo brigar, não xingaram, eles não jogaram coisas na minha casa, eles chutavam o portão, eles chamava o Elson também, eles não falaram alguma coisa de arma, eu não vi eles armados, que eu visse não tinha alguma coisa na mão, tava escuro né, espingarda, facão, nada, ai o Elson correu, eu não fiquei sabendo o porquê ou porquê que não, o que era a briga deles, foi lá na frente esse que saiu daqui e o outro moreninho, não sei o nome ou o apelido dele (...) isso ai eu não sabia que ele tinha, eu não vi ele tirando o revólver, eu ouvi os disparos, eu não lembro mais quanto que foi, não lembro se foi só um ou um monte, não lembro, eu fiquei tão apavorada na hora que eu, depois no outro dia que foram chamar, no outro dia o Vanderlucio foi na minha casa, eu sei quem é o Vanderlucio, o irmão dele não foi não, o irmão dele foi antes para pegar a Marines, fiquei no portão, o irmão dele tacou o pé pra pegar na cara dela, eu rebati a mão no portão, ele bateu a perna dele, o Vanderlucio foi lá depois, ele foi com uma espingarda e um facão, agora ele disse que queria pegar qualquer um, eu falei pegar qualquer um não, você sabe que nós tá sozinho, nós tá só muié aqui, ele não pediu a Marines, ele não comentou se alguém tinha sido baleado, ele só falou que queria pegar, se ele não pegasse a Marines ele pegava qualquer um, ai o meu menino mais velho foi e falou para ele que não adiantava ele fazer nada com nós que nós tava sozinho, nós não tinha um homem lá, não me lembro do que ele falou (...) entraram na casa da Marines, reviraram, quem entrou lá que eu sei foi esse o moreninho, eu não sei o nome dele, o irmão do Vanderlucio e o João Paulo, entraram para revirar, queria que desse conta de arma, que não sei lá, brigaram para lá...”
(Alzira Lemes da Conceição, depoimento contido no

relatório de mídias, Id. 82775353).

Finalmente,
a vítima João Paulo de Oliveira
, ao ser inquirido em juízo, acabou confirmando a versão apresentada pelo recorrente, aduzindo que tanto ele quanto o ofendido Adilson estavam alcoolizados ou sob o efeito de drogas e que provocaram o denunciado na via pública, ocasião em que viram que ele estava armado.

Aduziu ainda que após a saída do acusado do local, um irmão do Adilson disse que
“iriam lá pegar o revolver dele”
, motivo pelo qual foram atrás deles na residência, ameaçaram os moradores, exigindo a saída do recorrente, jogaram pedras na casa e arrombaram o portão, momento em que ele saiu e efetuou os disparos, entretanto, mesmo após os disparos o grupo ainda perseguiu o réu, conforme se extrai da síntese do depoimento abaixo transcritos:

“...eu não lembro dele porque naquele tempo eu bebia, eu tava meio alcoolizado, agora eu não bebo mais, sou evangélico, se eu cruzasse com ele na rua não ia saber quem era, nunca mais se vimos, que eu me lembro bem, assim eu tava meio alcoolizado, mas o que eu me lembro, meio alcoolizado quer dizer bêbado, tava bem bêbado já, o Adilson tava também, o apelido do Adilson é perninha, parece que é perninha, ele morreu, ele também tinha bebido, tinha bebido e tinha usado porcaria também, nós não andávamos juntos, foi assim, parece que vinha vindo ele e uma menina, andava, eu andava com o irmão dele, eu andava com o irmão dele, eu usava droga também, nesse dia eu não tinha usado, foi só bebida mesmo, droga não, ai ele falou, ele passou e vinha vindo ele e uma mulher, estávamos no Jardim Olinda, da lado do mercado LN, do sopão, vinha vindo ele e a Marines né, na rua, ia subindo com o irmão do Adilson e ele tava entreverado no meio, junto também, o irmão do Adilson tava junto, o Vanildo, Vanildo e o, tava nós três andando na rua, eles iam subindo ai o Adilson pegou e entrou no meio dos dois, ai ele arrancou o revólver e mostrou, falou olha aqui pra você, não sei se você lembra, falou bem assim olha aqui, ai mostrou, o Edilson passou pelo meio deles, eu não lembro bem mas não foi eu não, tava andando ele e a mulher, e ai o Adilson passou no meio deles, eu não me lembro se foi o Adilson ou se foi o Vanildo, o irmão dele, passou no meio, não sei o que deu nele ele passou no meio dos dois já caçando, caçando briga, só pode porque, tinha espaço para ele passar do lado, ele ergueu a camisa e mostrou o revólver, falou olha aqui, o réu ergueu a camisa e mostrou um revólver, eu vi que era um revólver, a moça viu o revólver também mas não falou nada não, tudinho eles viram, ai ele chegou lá embaixo, chegou na casa, ele levantou a camisa e falou olha aqui para você, parece, e mostrou, ai ele passou, desceu lá embaixo e falou pro Poteca, pro irmão dele, falou que o rapaz estava com um revólver, ai o Poteca, outro irmão do Adilson, o Vanderlucio, que tá preso, ele e a mulher foram embora pra casa dele acho, ai ele falou não, vamos lá tomar o revólver dele, e ai eles foram na frente tomar o revólver dele né, o Adilson e o irmão dele, Vanderlucio e o outro parece que tava, eu não lembro muito bem, tava meio, o Adilson e mais dois irmãos, eu não sei se eu tava no meio, eu não tava no meio não, depois que eu fui junto, depois que eu cheguei lá eles tavam metendo pedra parece na casa (...) ai eu peguei, meio alcoolizado, deixa eu ver o que eles tão aprontando lá, peguei e cheguei lá, eles parece que estavam apedrejando a casa, batendo na casa, ninguém entrou dentro da casa, eu não vi, eu não posso falar que eu vi, quando eu cheguei eles tavam no portão, parece que tavam batendo ou metendo o pé na porta, ai ele apontou, ele saiu para fora, falou vou mostrar pra vocês, arrancou o revólver e saiu atirando, deu três tiros nele e um em mim que pegou aqui no meu rosto, furou, resgou aqui, entrou aqui e saiu, deixou esse espaço aqui, acertou o Edilson, o perninha, três, parece que foi três, porque ele andava meio mancando da perna, acertou um em mim e três no Adilson, não, foram quatro disparos parece, não, parece que ele errou um, foi cinco, um pegou na pedra lá, eu não sei se ele atirou até acabar os projéteis, não sei se o revólver dele quantos tiros que era, não lembro não, ai depois desse tiro ai, que eu tomei o tiro, eu não vi mais nada, eu não sei, não, parece que correram atrás dele, eu acho, não sei se ele jogou o revólver, dispensou até o chinelo, parece que eles correram atrás dele, o Vanderlucio e o outro, o Vanderlucio e o outro irmão do Vanderlucio, o que morreu, o outro irmão dele que estava junto, morreu o que tava junto, morreu os dois deles, se eu corri eu não lembro, não, corri parece também, fui até na frente do portão da casa da minha mãe e a minha mãe brigou comigo né (...) eu com a bochecha machucada corri atrás dele, parece que fui até na frente da casa da minha mãe (...) e os outros subiram lá pra cima, continuaram pra lá, eu fui pro hospital, os médicos costuraram só, e no outro dia fui trabalhar, no outro dia já fui trabalhar, foi, com o ouvido zunindo ainda, o Adilson ficou manco, a bala ficou alojada na perna, no braço não me lembro se teve problema, parece que ele mexia porque ele andava de moto e bicicleta ai pra rua, mechendo com as coisas dos outros, ao invés de sossegar (...) eu não me lembro se alguém ameaçou a moça...”
(João Paulo Oliveira da Silva, depoimento contido no

relatório de mídias, Id. 82775353).

Assim, diante das provas orais coligidas, entendo que ficou comprovada a tese da legítima defesa sustentada pelo recorrente, devendo ele ser absolvido da imputação contida na denúncia, sem que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, ressalto as seguintes conclusões extraídas das declarações colacionadas acima, que corroboram a tese do recorrente.

Em primeiro lugar, as testemunhas confirmaram que o réu foi provocado pelas duas vítimas e uma terceira pessoa, ainda na via pública, momento em que já portava a arma de fogo, entretanto, limitou-se a sair do local, dizendo que não queria briga.

Ademais, após a discussão na via pública, ele retornou para a residência onde estava hospedado e deixou a arma escondida, aparentemente embaixo de um sofá na casa vizinha, o que demonstra que não tinha intenção de praticar qualquer delito contra os ofendidos, inclusive porque teve oportunidade de agir ainda na via pública.

Por outro lado, ressai do feito que as vítimas realmente foram até as residências das testemunhas Marines e Alzira, que ficam lado a lado, invadiram uma das casas a procura da arma de fogo, e ainda exigiam que o réu saísse do outro imóvel, inclusive arremessando pedras e arrombando o portão, momento em que o acusado efetuou os disparos com a dita arma de fogo.

Assim, embora antevendo a possibilidade de interpretação diversa dos fatos, entendo que o réu se utilizou do único meio que tinha à disposição para a sua defesa, inclusive porque a casa estava praticamente cercada por diversos indivíduos, armados ao menos com paus e pedras.

Ressalto que as vítimas compunham um grupo de indivíduos que aparentemente procurava exercer o domínio no bairro, inclusive impedindo que pessoas estranhas ali permanecessem, e agiram com nítido propósito de ao menos agredir o réu, momento em que foram repelidos pelos disparos de arma de fogo.

Inclusive, a própria vítima João Paulo, conforme depoimento citado anteriormente, afirmou categoricamente que ele estava bêbado no momento do ataque e que o ofendido Adilson estava drogado, além de confirmar que eles provocaram a vítima e realmente tentaram entrar na residência, após atirar pedras contra a casa.

Ademais, extrai-se dos depoimentos das testemunhas que as vítimas eram temidas no bairro, brigavam reiteradamente e se dedicavam à prática de delitos, havendo notícia de que o ofendido Adilson, mesmo após os fatos, praticava crimes e acabou sendo assassinado com disparos de arma de fogo, e que um dos irmãos dele, que participou da ação, estaria preso pela prática do crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, relembro que o réu, que já estava armado no momento da abordagem na via pública e aparentemente poderia atirar nas vítimas nesse momento, limitou-se a mostrar a arma e sair do local, só efetuando os disparos posteriormente, ao ser acuado no interior da residência.

Finalmente, diversas pessoas aduziram que mesmo após os disparos o grupo composto pelas vítimas continuou a perseguição ao denunciado, que somente conseguiu fugir após pular diversos muros e se esconder em uma pastagem que ficava às margens da cidade.

É sabido que caso persistam quaisquer dúvidas sobre as teses defensivas e haja indícios suficientes da autoria impõe-se a submissão do réu ao julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Entretanto, tal conclusão deve ser adotada com certa cautela, visando impedir que casos em que inexistem indícios suficientes de autoria ou em que esteja demonstrada a ocorrência de causa exclusão de ilicitude sejam levados a julgamento pelos jurados, que geralmente não têm conhecimento jurídico e não precisam fundamentar as suas decisões.

Mesmo que a Constituição Federal atribua ao conselho de sentença a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não se pode admitir que acusações frágeis ou infundadas sejam remetidas ao exame dos jurados. Nessa linha intelectiva, havendo elementos concretos de que o réu agiu em legítima defesa, deve ele ser absolvido sumariamente.

Quanto ao tema, trago o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO “EX OFFICIO” - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA COMPROVADA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Absolve-se sumariamente, por legítima defesa, quem reage a uma agressão injusta provocada pela vítima, com único disparo de arma de fogo, instrumento que dispunha no momento”

(N.U 0022376-95.2003.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, julgado em 07.10.2003).

Quanto ao pleito defensivo subsidiário, consistente na desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, fica prejudicado diante da absolvição do recorrente.

Finalmente, entendo que o eventual delito de porte de arma de fogo também deve ser afastado, diante da comprovação de que o agente se utilizou do instrumento com a única finalidade de se defender do perigo atual ou eminente, devendo o delito previsto no estatuto do desarmamento ser amparado pela excludente de ilicitude.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente em caso análogo, noticiado pelo
site
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Veja-se:

“Comprovado que o réu adquiriu revólver com a única finalidade de se defender de perigo atual e iminente, o porte de arma de fogo torna-se mera condição para a prática do crime posterior, devendo ser amparado pela excludente de ilicitude.
O réu, denunciado pela prática dos crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo, foi absolvido sumariamente porque o Juiz a quo reconheceu que sua atuação foi sob legítima defesa. O Ministério Público apelou sustentando que o crime de porte ilegal de arma de fogo não foi abarcado pela excludente de ilicitude, pois a aquisição da arma não consistiu em ato preparatório, mas crime autônomo. Na hipótese, os Desembargadores entenderam que, diante das provas dos autos, o porte de arma de fogo foi mera condição para a prática do crime posterior, pois o acusado adquiriu o revólver com a única finalidade de se defender de perigo atual e iminente. Assim, o Colegiado manteve a sentença, por entender correta a absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude...”
(matéria referente ao
acórdão n. 890187
, 20141010083469APR, Rel. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20.8.2015, publicado no DJE: 31.8.2015).

Ressalto que embora existam notícias de que o agente já possuía a arma anteriormente, tal fato não foi descrito na denúncia, não havendo qualquer menção ao eventual porte anterior do artefato pelo recorrente, não constando no feito, inclusive, a descrição da arma, que foi perdida pelo réu enquanto fugiu do grupo de pessoas que lhe perseguia.

Assim, eventual continuidade do feito em relação ao referido crime acarretaria nítida ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual entendo que o referido delito deve ser considerado como meio necessário para a atuação em legítima defesa, ficando absorvido pela excludente de ilicitude.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para
absolver o recorrente
, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021